Tribunal: TCU
Processo: 005.461/2014-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 6254/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais 30 (trinta) dias, a contar desta decisão, o prazo solicitado pela Gerência Executiva do INSS - Bauru/SP - INSS (Carolina Souto Carballido, Diretora de Governança, Planejamento e Inovação) para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 1649/2019-TCU-Segunda Câmara , de acordo com o parecer da Unidade Técnica (peça 49). 1. Processo TC- Processo 005.461/2014-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessadas: Luiza de Marillac Monteiro Carvalho (XXX.471.168-XX); Maria Amalia Pereira de Godoi Cezare (XXX.004.888-XX); Maria Herminia Soler Rubio (XXX.208.988-XX); Maria Ines Miotto Botelho (XXX.090.688-XX); Marli Rachel Zanotel de Godoy (XXX.111.858-XX); Rose Mary Francisco Antonio Xavier (XXX.929.018-XX); Vania Maria Dangio (XXX.047.968-XX); Vera Lucia Ferreira de Campos Enei (XXX.621.748-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Gerência Executiva do INSS - Bauru/SP - INSS. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.